Tribunal: TJDFT
Processo: 0745330-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0745330-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL TEIXEIRA DA COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA EXECUÇÃO PENAL DO DF - VEP D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, formulado pela advogada EMILY INGRID COSTA DA SILVA em favor de GABRIEL TEIXEIRA DA COSTA, sob o argumento de que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois, cumprindo pena em estabelecimento prisional, pela prática do crime previsto no art. 16, §1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 (porte de arma de fogo com numeração raspada ou suprimida), teve concedida a prisão domiciliar, contudo, foi autuado em flagrante pela suposta prática de uso pessoal de entorpecentes, razão pela qual foi novamente recolhido ao Centro de Progressão Penitenciária (CPP), no dia 19/04/2023, e lá permanece por mais de seis meses, pois a prisão domiciliar foi suspensa. Explica que o processo administrativo que apura a falta grave está paralisado, com a determinação do Juízo para designar audiência de justificação, que ainda não foi marcada, de modo que o paciente se encontra recolhido há 184 dias sem apuração da falta. Sustenta que há excesso de prazo na apuração e que o marco temporal para a progressão do regime para o aberto será atingido no dia 21/10/2023. Requer a concessão da medida liminar para relaxamento da prisão imposta ao paciente ou, subsidiariamente, para que seja deferida a manutenção do regime semiaberto em prisão domiciliar, até a realização da audiência de justificação. É o breve relatório. Decido. Em um primeiro exame, tenho que a espécie não se enquadra no rol de medidas judiciais admitidas no âmbito do plantão judicial do Conselho da Magistratura deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme regulamentação do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017 e da Portaria GPR n. 2679, de 09 de outubro de 2023. De fato, não se verifica na presente hipótese que a falta de apreciação, durante o plantão, do pedido formulado no presente habeas corpus possa acarretar o perecimento do direito afirmado pela impetrante, consoante exige o artigo 3o, inciso IV, do referido Ato Regimental, correspondente ao §1o do artigo 4o da mencionada Portaria, que regulamenta o plantão judicial do Conselho da Magistratura. Isso porque o paciente foi novamente recolhido ao Centro de Progressão Penitenciária em 19/04/2023, o juiz se manifestou em 22/08/2023, no curso do mutirão carcerário (Portaria n. 170/2023 do CNJ), mantendo o regime semiaberto, e em 11/09/2023, determinou a designação da audiência de justificação (processo SEEU n. 0411340-92.2019.8.07.0015), de modo que o presente habeas corpus, que alega excesso de prazo na apuração da falta grave, poderia ter sido impetrado durante o expediente forense regular, contudo, a defesa técnica optou por impetrá-lo durante o plantão judicial, o que não se pode admitir. Isso porque as medidas apreciadas no plantão judicial do Conselho da Magistratura são aquelas de extrema urgência e gravidade, em face de atos cujos efeitos se operem fora do horário de expediente e no curso do próprio plantão. Admitir-se a apreciação do pedido liminar, neste momento, importaria em evidente descaracterização do regime de plantão e supressão do exame da matéria pelo juiz natural. Assim, por não se tratar de situação de flagrante ilegalidade, especialmente porque cabe ao Juízo da Execução a análise de todos os requisitos para a progressão de regime, a medida liminar requerida pode e deve ser apreciada pelo Relator original, a quem o feito foi regularmente distribuído. Nesses termos, deixo de apreciar o pedido liminar. Encaminhe-se o processo à Relatora para quem o feito foi distribuído. Intime-se. Brasília, 21 de outubro de 2023. Desembargador Cruz Macedo Em regime de plantão judicial